Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. TESES NÃO ARGUIDAS DIANTE DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cumpre destacar que o Código de Processo Civil prevê em seu art. 344 que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” Ademais, o art. 342 do CPC prevê que após o momento de apresentação da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. O pedido de reconhecimento da ausência de comprovação da mora válida não pode ser admitido, por tratar de alegação que sequer foi ventilada na contestação extemporânea. A análise desta em segundo grau engendraria inovação recursal e supressão de instância, conforme os artigos 336, 324, 1.013, § 1o, e 1.014, todos do CPC.
3. A alegação de fraude e de ausência de consentimento do aditivo contratual foram aventadas de modo intempestivo na contestação, não se tratando de direito ou fato superveniente, matéria de ordem pública ou de conhecimento em qualquer momento processual. Registre-se que o argumento de que não pode haver presunção absoluta de veracidade do direito do autor é mera extensão da tese de ilicitude do contrato de financiamento alegada de modo extemporâneo.
4. É cediço, ainda, que o ordenamento processual, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento. Assim, a teor do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se, nos autos, há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta.
6. Assim, as provas requeridas eram pertinentes à tese intempestiva. Além disso, os elementos colacionados à contestação extemporânea foram preservados nos autos, porém não indicaram a probabilidade à alegação de fraude. Mister ressaltar que eventual ilicitude na renegociação da dívida não exclui a anuência do réu ao mútuo original e não afasta o inadimplemento que resultou na reversão da propriedade do veículo financiado. Destarte, fica claro a inutilidade da prova requerida, de modo que não se vislumbra o cerceamento de defesa.
7. Apelação conhecida parcialmente e desprovida.